Tribunal: STF
Processo: ARE 982557
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTOS.



    1.  A majoração em 25% do valor arbitrado a titulo de honorários, na hipótese, não excede os limites estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.



    2.  Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos.